Tribunal: TRF3
Processo: 5198762-51.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1203/1327)

5198762-51.2025.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5198762-51.2025.4.03.9999

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: APARECIDA DE FATIMA DOMINGUES IGLESIAS

ADVOGADO do(a) APELADO: SAMYRA RAMOS DOS SANTOS - SP245915-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO JOSE GARCIA RAMOS GIMENES - SP263006-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INSS. CUMPRIMENTO DE JULGADO. CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM RENDA. INTIMAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO.

- Para a satisfação da obrigação por pagamento e a extinção da execução, cabe previamente a conversão do depósito em renda, devendo a autarquia/exequente ser intimada para se manifestar sobre possível saldo remanescente.

- Apelação provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5198762-51.2025.4.03.9999

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SAMYRA RAMOS DOS SANTOS - SP245915-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO JOSE GARCIA RAMOS GIMENES - SP263006-N

APELADO: APARECIDA DE FATIMA DOMINGUES IGLESIAS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSS em face da decisão que julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, antes da conversão do depósito em renda.

Pleiteia, em síntese, a reforma da sentença, com o prosseguimento do feito, a conversão do depósito em renda e, na sequência, a abertura de prazo para manifestação do exequente sobre a sua suficiência.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

O INSS iniciou o cumprimento de julgado, com a apresentação dos cálculos dos valores cabíveis.

Realizado o bloqueio, a autarquia requereu a conversão em renda, que somente foi deferida após a extinção da execução.

Dispõe o art. 924, II, do CPC:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

(...)”.

Assim, para a satisfação da obrigação por pagamento e a extinção da execução, cabe previamente a conversão do depósito em renda, devendo a autarquia/exequente ser intimada para se manifestar sobre possível saldo remanescente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM A CONVERSÃO EM RENDA E SEM A MANIFESTAÇÃO DA EXEQUENTE. DESCABIMENTO. Descabe a extinção da execução de sentença sem a prévia conversão em renda dos valores bloqueados e sem a manifestação do exequente quanto à satisfação de seu crédito.”(TRF4, AC 5007880-42.2024.4.04.9999, 10a Turma , Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA , julgado em 12/11/2024))

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO. ART. 924, II, CPC. CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM RENDA. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.

- Trata-se de apelação contra r. sentença que extinguiu a execução fiscal por pagamento.

- Nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, a extinção da execução fiscal por pagamento depende da comprovação inequívoca da integral satisfação do crédito, que ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente, situação que não se caracteriza com a mera realização de depósito judicial, sendo indispensável a transformação em pagamento definitivo (conversão em renda).

- Ademais, após a conversão dos depósitos em renda, necessário que seja oportunizada a manifestação do exequente sobre a quitação do débito ou a existência de saldo remanescente, especialmente nos casos envolvendo créditos públicos indisponíveis.

- No caso vertente, não houve conversão do depósito judicial em renda e nem a manifestação da credora quanto à satisfação da obrigação, sendo, portanto, incabível a extinção do feito por pagamento.

- Apelação provida.”

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005896-53.2019.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 05/09/2024, DJEN DATA: 11/09/2024)

Diante do exposto, dou provimento à apelação, para prosseguimento da execução, nos moldes da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INSS. CUMPRIMENTO DE JULGADO. CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM RENDA. INTIMAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO.

- Para a satisfação da obrigação por pagamento e a extinção da execução, cabe previamente a conversão do depósito em renda, devendo a autarquia/exequente ser intimada para se manifestar sobre possível saldo remanescente.

- Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão